Tribunal: TJES
Processo: 5021524-53.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021524-53.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACB - ASSOCIACAO CAPIXABA DE BENEFICIOS
RECORRIDO: ACB CORRETORA DE SEGUROS LTDA e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5021524-53.2022.8.08.0048

Recorrente: ACB - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE BENEFÍCIOS

Recorrida: ADILCE RIBEIRO DA SILVA SCHUNK

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. A
LIDE VERSA SOBRE CONTRATO DE SEGURO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. A NARRATIVA DA AUTORA É NO SENTIDO DE RECEBER COBRANÇAS REFERENTES A TAL CONTRATO DE SEGURO DESCONTADAS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA. A
SENTENÇA OBJURGADA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DA AUTORA PARA: A) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE BENEFÍCIOS. B) CONDENAR NO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 1.166,56 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E A RESTITUIR EM DOBRO OS VALORES DESCONTADOS NO CURSO DO PROCESSO. C) CONDENAR NO PAGAMENTO A TÍTULO DE DANOS MORAIS A QUANTIA DE R$ 5.000,00. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.
RECURSO INOMINADO
SUSCITA PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO A FIM CONTORNAR OS EFEITOS DA REVELIA. ARGUMENTA QUE A CORRESPONDÊNCIA FOI ASSINADA POR TERCEIRA PESSOA DESCONHECIDA DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA RECORRENTE. NO MÉRITO, PUGNA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS INICIAIS.
DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR
BASEADA EM NULIDADE DE CITAÇÃO, POIS A CORRESPONDÊNCIA COM TAL FINALIDADE FOI RECEPCIONADA NO ENDEREÇO DA RECORRENTE COM IDENTIFICAÇÃO DE SEU RECEBEDOR (LEI 9.099/95, ART. 18, INCISO II), ATÉ PORQUE, DIANTE DO CONFLITO FRENTE AO ESTIPULADO NO CPC, PREVALECE O CRITÉRIO CONTIDO NO BROCARDO "LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI".
PASSO A ANALISAR O MÉRITO.
A FIM DE COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES, A RECORRENTE COLACIONA AOS AUTOS A PROPOSTA DE SEGURO Nº 15695, EMITIDA PELO CLUBE ALIANÇA SEGUROS, PARA A FINALIDADE DA AUTORA ASSOCIAR-SE À ALIANÇA CAMPESTRE CLUBE, NA QUAL, APARENTEMENTE, CONSTA A ASSINATURA DA AUTORA, DATADA NO ANO DE 1999, VALOR MENSAL DE R$ 5,30 (CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS). REFERIDO DOCUMENTO NÃO FOI PREENCHIDO NA INTEGRALIDADE. TRAZ AINDA, OUTRA PROPOSTA EMITIDA PELA AMERICAN LIFE SEGUROS N° 6953, DATADO EM 01/07/2022. NESTE DOCUMENTO SEQUER HÁ ALGUMA ESPÉCIE DE ASSINATURA, NÃO CONSTA O ENDEREÇO DA CONTRATANTE, A DATA DE NASCIMENTO NÃO CONFERE COM A DA AUTORA, CONSTANDO APENAS SEU NOME E CPF NO SUPOSTO CONTRATO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO ALEGADO QUANTO A CONTRATAÇÃO DO SEGURO DE VIDA. JUSTIFICATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE SEGURO SEM FUNDAMENTAÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA AUTORA. COMPROVAÇÃO APENAS DA ADESÃO AO ALIANÇA CAMPESTRE CLUBE, DATADO HÁ MAIS DE 24 ANOS, SEM INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CONTRATANTE E AINDA ILEGÍVEL EM DETERMINADAS PARTES. DEMAIS DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA REQUERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME
, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO- LHE
PROVIMENTO mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)